Tribunal: TJES
Processo: 5001254-11.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001254-11.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEDRO LUNA DA SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ O AUTOR TER ABERTO UMA CONTA DIGITAL JUNTO À DEMANDADA E TRANSFERIDO R$300,00 (TREZENTOS REAIS), EM 13/08/2020. NO DIA SEGUINTE, RECEBEU UMA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA DA REQUERIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO PODERIA SER CORRENTISTA. RELATA NÃO TER CONSEGUIDO SACAR O VALOR DEPOSITADO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA, A PAGAR, AO AUTOR, O VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR, VISANDO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. O AUTOR NÃO PÔDE REAVER O VALOR DEPOSITADO APÓS O BLOQUEIO DA CONTA PELA PARTE REQUERIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA DESNECESSÁRIA PRIVAÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO AOS VALORES QUE LHE PERTENCIAM.
CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ADEMAIS, NÍTIDA FALHA DO DEVER DE COOPERAÇÃO JÁ QUE A QUESTÃO PODERIA TER SIDO RESOLVIDA FACILMENTE NA ESFERA EXTRAJUDICIAL.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), COM MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.